Tribunal: TJES
Processo: 5003340-62.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003340-62.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIA HENRIQUES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A imposição da penalidade de litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual, não sendo suficiente a improcedência da demanda ou erro de interpretação jurídica;

2. A interpretação equivocada de legislação municipal, sem qualquer indício de intenção dolosa, não caracteriza má-fé. Litigância de má-fé afastada;

3. A mera menção à litigância predatória na motivação da sentença, sem comando decisório, não acarreta prejuízo jurídico e não gera interesse recursal;

4. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar provimento, nos termos do e. Desembargadora Janete Vargas Simões, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Antonia Henriques da Silva
ver reformada a sentença que, em sede de
ação ordinária com pedido de condenação ao pagamento de gratificação por regência de classe
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, ainda, a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual litigância predatória e captação ilícita de clientela pelos patronos.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) não haver qualquer conduta dolosa ou culposa que caracterize litigância de má-fé, pois apenas buscou esclarecimento judicial sobre direito previsto em legislação municipal; (ii) ação possui fundamento legítimo, embasado em leis municipais e na Constituição Federal, não havendo revogação expressa do direito à gratificação de regência de classe; (iii) acusação de litigância predatória carece de provas concretas e não pode decorrer apenas da existência de múltiplas ações semelhantes; (iv) não houve prejuízo à parte adversa nem utilização abusiva do direito de ação; (v) decisões análogas proferidas na comarca de Piúma reconhecem o direito discutido, evidenciando a complexidade da matéria e afastando a má-fé processual.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de julho de 2025.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n.
5003340-62.2024.8.08.0021

Apelante: Antônia
Henriques da Silva

Apelado:
Município de Guarapari

Relator: Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama

Sessão Virtual de 01/09/25 a 05/09/25

VOTO VISTA

(Divergência)

Trata-se de apelação cível interposta por
An
t
onia
Henriques da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari que, nos autos da ação ordinária ajuizada
contra o

Município de Guarapari
, julgou improcedente o pedido de pagamento de Gratificação de Regência de Classe e condenou a autora por
litigância de má-fé
, com imposição de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 80, I e III, 81 e 96 do CPC.

A parte apelante se insurge contra a sentença que
julgou improcedente o pedido de pagamento de Gratificação de Regência de Classe e condenou a autora por
litigância de má-fé
, com imposição de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 80, I e III, 81 e 96 do CPC.

O eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a sentença de origem
.

Entretanto
,
a Primeira
Câmara
já
analisou diversos recursos decorrentes do mesmo Juízo da Fazenda Pública Municipal de Guarapari envolvendo os mesmos pedidos e escritório, firmando o entendimento de que o mero erro de interpretação da legislação municipal não constitui, por si só, má-fé

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que negou pedido de Gratificação de Regência de Classe e condenou a autora por litigância de má-fé, com multa e menção à litigância predatória. A apelante sustenta que sua pretensão é legítima e pede o afastamento da multa e da menção à litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Duas questões: (i) existência de dolo processual para configurar litigância de má-fé; (ii) interesse recursal para impugnar a menção à litigância predatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A litigância de má-fé exige dolo processual, não bastando a improcedência da ação. 4. A interpretação equivocada da legislação municipal não caracteriza má-fé se ausente a intenção de prejudicar a parte adversa. 5. A menção à litigância predatória na sentença não gera efeitos concretos, inexistindo interesse recursal para sua impugnação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé. Tese de julgamento: 1. A litigância de má-fé exige dolo processual. 2. Erro na interpretação da legislação não caracteriza má-fé sem intenção dolosa. 3. A simples menção à litigância predatória na motivação não confere interesse recursal, sobretudo quando ausente medida concreta determinada na parte dispositiva da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, I e III, 81 e 96.
(TJES. Classe: Apelação Cível, 5004237-90.2024.8.08.0021, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 08/04/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que negou pedido de Gratificação de Regência de Classe e condenou a autora por litigância de má-fé, com multa e menção à litigância predatória. A apelante sustenta que sua pretensão é legítima e pede o afastamento da multa e da menção à litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Duas questões: (i) existência de dolo processual para configurar litigância de má-fé; (ii) interesse recursal para impugnar a menção à litigância predatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A litigância de má-fé exige dolo processual, não bastando a improcedência da ação. 4. A interpretação equivocada da legislação municipal não caracteriza má-fé se ausente a intenção de prejudicar a parte adversa. 5. A menção à litigância predatória na sentença não gera efeitos concretos, inexistindo interesse recursal para sua impugnação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente conhecido e provido para afastar a multa por litigância de má-fé. Tese de julgamento: 1. A litigância de má-fé exige dolo processual. 2. Erro na interpretação da legislação não caracteriza má-fé sem intenção dolosa. 3. A simples menção à litigância predatória na motivação não confere interesse recursal, sobretudo quando ausente medida concreta determinada na parte dispositiva da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, I e III, 81 e 96. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1873464/MS, Quarta Turma.

(TJES. Classe: Apelação Cível, 5003337-10.2024.8.08.0021, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 09/04/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que negou pedido de Gratificação de Regência de Classe e condenou a autora por litigância de má-fé, com multa e menção à litigância predatória. A apelante sustenta que sua pretensão é legítima e pede o afastamento da multa e da menção à litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Duas questões: (i) existência de dolo processual para configurar litigância de má-fé; (ii) interesse recursal para impugnar a menção à litigância predatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A litigância de má-fé exige dolo processual, não bastando a improcedência da ação. 4. A interpretação equivocada da legislação municipal não caracteriza má-fé se ausente a intenção de prejudicar a parte adversa. 5. A menção à litigância predatória na sentença não gera efeitos concretos, inexistindo interesse recursal para sua impugnação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a multa por litigância de má-fé. Tese de julgamento: 1. A litigância de má-fé exige dolo processual. 2. Erro na interpretação da legislação não caracteriza má-fé sem intenção dolosa. 3. A simples menção à litigância predatória na motivação não confere interesse recursal, sobretudo quando ausente medida concreta determinada na parte dispositiva da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, I e III, 81 e 96. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1873464/MS, Quarta Turma.

(TJES. Classe: Apelação Cível, 5003288-66.2024.8.08.0021, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 09/04/2025)

Diante disso, impõe-se a
reforma parcial da sentença
, com a exclusão da condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por ausência de comprovação de conduta dolosa.

Por fim
, embora a sentença tenha feito menção à suposta prática de litigância predatória,
não determinou o envio de ofícios ou qualquer outra providência sancionatória no dispositivo decisório
, razão pela qual
não há interesse recursal sobre esse ponto
, nos termos da teoria do binômio necessidade-utilidade.

Assim, n
ão há se falar em censura à fundamentação da sentença que menciona a existência de ações semelhantes, dado que tal observação não gerou efeito jurídico concreto.

Diante do exposto,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dou-lhe provimento
para
afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé
imposta à autora,
mantendo os demais termos da sentença
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Cinge-se a controvérsia, em essência, a duas questões fundamentais: (i) existência de direito da apelante, servidora pública do magistério municipal, ao recebimento da “Gratificação de Regência de Classe” com base em legislação municipal revogada; (ii) higidez da condenação imposta por litigância de má-fé, bem como o reconhecimento de indícios de litigância predatória.

Pois bem.

Assenta-se a pretensão autoral em premissa jurídica manifestamente equivocada, qual seja, a de que a Gratificação de Regência de Classe, prevista no inciso IV do art. 48 da Lei Municipal nº 1.117/1987, ainda integraria o patrimônio jurídico.

Ocorre que, como bem elucidado pelo douto magistrado sentenciante, referida norma fora inequivocamente suprimida do ordenamento jurídico local pela superveniência da Lei Municipal nº 1.254/1990, que instituíra novo Estatuto do Magistério Público Municipal e, ao regular por completo a matéria atinente às gratificações, não mais contemplou a vantagem em tela.

Configurou-se, à evidência, o fenômeno da revogação tácita por regulação integral da matéria, nos exatos termos do §1º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

As legislações posteriores que cuidaram do tema, notadamente as Leis Municipais nº 1.820/1998 e nº 1.823/1998, que estabeleceram o atual Estatuto e o Plano de Carreira do Magistério, também não restauraram o benefício.

Ao revés, consolidaram novo sistema remuneratório, com outras gratificações específicas e com fatos geradores distintos.

Nesse contexto, a tese recursal de que a lei de 1990 teria, de forma “astuta”, apenas alterado a nomenclatura da gratificação para impedir a acumulação não passa de construção retórica desprovida de qualquer suporte fático ou jurídico.

Com efeito, a alteração de regime remuneratório de servidores públicos é prerrogativa do legislador, não havendo que se falar em direito adquirido à manutenção da estrutura de composição de vencimentos, mas tão somente à irredutibilidade nominal da remuneração, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral (RE 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 24).

Destarte, forçoso concluir pela manifesta improcedência da pretensão remuneratória, sendo a r. sentença, nesse particular, irretocável.

Superada essa questão, o cerne do apelo reside na insurgência contra a condenação por litigância de má-fé e o reconhecimento dos indícios de litigância predatória.

Contudo, também aqui, a razão não assiste à apelante.

A lealdade processual e a boa-fé são deveres impostos a todos os que participam do processo (art. 5º do CPC), e a violação autoriza e impõe a atuação repressiva do Poder Judiciário.

Como cediço, a condenação por litigância de má-fé não representa punição ao direito de ação ou à sucumbência, mas sim sanção à conduta processual desleal, temerária e abusiva, que se amolda às hipóteses taxativamente previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

No caso, subsume-se a conduta da apelante, com clareza solar a, no mínimo, dois incisos do referido dispositivo legal: a dedução de pretensão contra texto expresso de lei (inciso I) e o uso do processo para conseguir objetivo ilegal (inciso III).

Com efeito, ajuizar demanda pleiteando vantagem pecuniária com base em norma revogada há mais de três décadas, ignorando a consolidada sucessão legislativa municipal, ultrapassa os limites de "dúvida jurídica razoável" para ingressar no campo da postulação temerária.

Ademais, a análise da conduta processual da apelante não se esgota nos limites desta demanda isolada, impondo-se, na verdade, situá-la em contexto fático mais amplo, já meticulosamente descortinado pelo juízo sentenciante.

Desse cenário exsurge a convicção de que não se trata de equívoco pontual, mas sim de estratégia processual massificada e temerária, que se amolda com perfeição à figura da litigância predatória.

A r. sentença aponta, com base em dados concretos,
a existência de mais de cinquenta ações idênticas, patrocinadas pelos mesmos causídicos, com petições padronizadas e fundadas na mesma tese manifestamente infundada
.

Soma-se a isso o fato de que a própria apelante fracionou a pretensão, ajuizando demanda idêntica vinculada a outra matrícula funcional, e a constatação de que, em outro feito paradigma, foram colhidos elementos que apontam para atuação organizada de captação de clientela.

Tal panorama, como bem ressaltara o douto juízo
a quo
, sobrecarrega a máquina judiciária e obriga o ente público a desviar recursos para se defender de pretensões em massa e desprovidas de fundamento.

A menção a supostos precedentes favoráveis da Comarca de Piúma não tem o condão de afastar a má-fé.

O argumento não se sustenta, pois decisões de primeiro grau de outra unidade jurisdicional não possuem efeito vinculante.

Tampouco a recorrente se desincumbiu do ônus de demonstrar a similitude fático-jurídica entre as legislações dos dois municípios, o que torna a alegação genérica e insuficiente para conferir minimamente seriedade à tese.

Logo, a condenação imposta na origem não se revela apenas hígida, mas necessária como medida pedagógica e de proteção à dignidade da função jurisdicional.

Por conseguinte, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em atenção ao disposto no
§11 do
art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Sessão de 01/09/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pela e. Desembargadora Janete Vargas Simões, por retratar o entendimento que já manifestei em casos análogos.

Acompanho o entendimento divergente inaugurado pela E. Desembargadora Janete Vargas Simões para conhecer em parte do recurso e, nesta extensão, dar-lhe provimento.

É como voto.

Sessão Virtual de 15/09/2025 a 19/09/2025

Acompanho o entendimento divergente inaugurado pela Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões para conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, dar-lhe provimento.

É como voto.